Tribunal: STJ
Processo: 0280630-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022519 - SC(2025/0280630-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADILSON LUIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVANTE
: ANDERSON ALVES MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVANTE
: ELISANDRO ALVES MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO
CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva dos agravantes sob alegação de excesso de prazo.
2. A ação penal envolve 17 réus, com pluralidade de defensores, e trata de crimes graves,
incluindo tráfico de entorpecentes. A instrução processual foi concluída, as alegações finais
foram apresentadas e o processo está concluso para sentença desde 15/5/2025.
3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal por excesso de
prazo, aplicando a Súmula 52 do STJ, que considera superada a alegação de excesso de prazo
após o encerramento da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva dos
agravantes configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a complexidade
do caso e a fase processual em que se encontra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem aplicou corretamente a Súmula 52 do STJ, que afasta a alegação de
excesso de prazo após o encerramento da instrução criminal.
6. A análise do excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade e as
particularidades do caso concreto, como a pluralidade de réus e a complexidade do processo.
Documento eletrônico VDA54724372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b17f259-d491-4bfb-89d0-12cd84749e62

7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a superação do enunciado sumular, sobretudo pela
complexidade do feito, que conta com pluralidade de réus e aguarda conclusão do exame do
conflito negativo de competência para julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva é superada com o encerramento da
instrução criminal, conforme a Súmula 52 do STJ.
2. A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e as particularidades do caso
concreto, incluindo a complexidade e a pluralidade de réus.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
parágrafo único.
art. 316,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.09.2015; STJ,
58.140/GO,
RHC
Rel. Min.
58.854/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
22.09.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
212.304/MG,
Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Daniela Teixeira,
205.652/BA,
Quinta Turma, julgado em 26.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b17f259-d491-4bfb-89d0-12cd84749e62

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022519 - SC (2025/0280630-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADILSON LUIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVANTE
: ANDERSON ALVES MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVANTE
: ELISANDRO ALVES MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO
CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva dos agravantes sob alegação de excesso de prazo.
2. A ação penal envolve 17 réus, com pluralidade de defensores, e trata de crimes graves, incluindo
tráfico de entorpecentes. A instrução processual foi concluída, as alegações finais foram
apresentadas e o processo está concluso para sentença desde 15/5/2025.
3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo,
aplicando a Súmula 52 do STJ, que considera superada a alegação de excesso de prazo após o
encerramento da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: f2c6de49-5762-4f13-bc9a-b4733d468d63

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva dos agravantes
configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a complexidade do caso e a
fase processual em que se encontra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem aplicou corretamente a Súmula 52 do STJ, que afasta a alegação de
excesso de prazo após o encerramento da instrução criminal.
6. A análise do excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade e as particularidades
do caso concreto, como a pluralidade de réus e a complexidade do processo.
7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a superação do enunciado sumular, sobretudo pela
complexidade do feito, que conta com pluralidade de réus e aguarda conclusão do exame do
conflito negativo de competência para julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva é superada com o encerramento da
instrução criminal, conforme a Súmula 52 do STJ.
2. A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e as particularidades do caso
concreto, incluindo a complexidade e a pluralidade de réus.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
parágrafo único.
art. 316,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 58.140/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.09.2015; STJ, RHC
58.854/MS, Rel. Min.
22.09.2015;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ,
AgRg no HC 212.304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
22.04.2025; STJ, AgRg no RHC n. 205.652/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 26.11.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADILSON LUIS DA SILVA,
e
ANDERSON ALVES MOREIRA, ELISANDRO ALVES MOREIRA JULIO CESAR DE
Documento eletrônico VDA53816492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: f2c6de49-5762-4f13-bc9a-b4733d468d63

, de decisão na qual não conheci do
recomendando ao Tribunal de
MORAES
habeas corpus,
Justiça do Estado de Santa Catarina que imprima celeridade ao feito e ao Juízo processante que
continue a reexaminar, periodicamente, a necessidade da segregação cautelar, nos termos do
parágrafo único, do Código de Processo Penal, e profira sentença com brevidade,
art. 316,
considerada a conclusão dos autos para julgamento em
(e-STJ, fls. 234-240).
15/5/2025
Os agravantes insistem na tese de ocorrência de excesso de prazo na formação da
culpa, visto que estão presos há mais de 18 meses sem que o Juízo de primeiro grau,
injustificadamente, julgue o feito, embora a instrução já tenha encerrado.
Destacam que o processo está concluso para sentença há cerca de 6 meses, o que
reforça o constrangimento ilegal e a desproporcionalidade na manutenção da prisão, por mora
exclusiva do Poder Judiciário.
Requerem, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de revogar a prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares do
do CPP.
art. 319
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme se passa a expor.
A Corte de origem consignou o seguinte acerca do alegado excesso de prazo:

"RELAXAMENTO DA PRISÃO – ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO –
INSUBSISTÊNCIA.
O impetrante defende a tese de que o passar do tempo – pouco mais de 1 (um) ano –
tornaria ilegal a custódia corporal, diante do excesso de prazo para a publicação da
sentença.
O argumento não merece acolhimento.
De acordo com entendimento consolidado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a
questão do excesso de prazo deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, posto que nem todo prolongamento no curso do processo judicial
configura constrangimento ilegal.
Com efeito, “[q]uanto ao argumento de excesso do tempo de duração da prisão
preventiva, aos prazos consignados na lei processual, deve-se atentar o julgador às
peculiaridades de cada ação criminal, pois uníssona é a jurisprudência no sentido de que
a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora
for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da
Documento eletrônico VDA53816492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: f2c6de49-5762-4f13-bc9a-b4733d468d63

ocorrência de indevida coação” (STJ, AgRg no RHC n. 164.351/BA, rel. Min. Jesuíno
Rissato [Desembargador convocado do TJDFT], Sexta Turma, j. 17.04.2023).
Embora não se descure que os pacientes estão presos preventivamente há mais de 1
(um) ano, o contexto dos autos não revela procrastinação que possa ser atribuída ao
juízo ou ao Ministério Público. O processo é complexo, com pluralidade de acusados e
defensores, onde foram analisados diversos pedidos de revogação de prisão preventiva,
além de outros pleitos. Além disso, pela suspeita de que os pacientes integram a facção
Primeiro Grupo Catarinense (PGC) o processo foi transferido para o acervo da Vara
Estadual de Organizações Criminosas.
Os pacientes foram presos no dia 7 de maio de 2024 (processo 5002821-
70.2024.8.24.0012/SC, evento 80, OFÍCIO C2). A denúncia foi oferecida em 31 de
maio, e os pacientes apresentaram suas respostas à acusação, por intermédio de
defensor constituído: no dia 26 de junho, JÚLIO (processo 5004000-39.2024.8.24.0012
/SC, evento 94, DEFESA PRÉVIA1) e ELISANDRO (evento 104, DEFESA
PRÉVIA1), no dia 27 de junho, ANDERSON (evento 111, DEFESA PRÉVIA1) e, no
dia 8 de julho, ADILSON (evento 177, DEFESA PRÉVIA1). Em 29 de julho foi
analisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos pacientes ADILSON,
ANDERSON e ELISANDRO (evento 226, DESPADEC1). No dia 30 de agosto foi
indeferido pedido de substituição da preventiva intramuros por domiciliar do paciente
JÚLIO (evento 332, DESPADEC1). Em 30 de novembro foi proferido despacho
saneador (evento 500, DESPADEC1), com nova análise da imprescindibilidade da
custódia dos pacientes e a designação de datas para a realização da audiência de
instrução e julgamento – dias 26 e 27 de fevereiro de 2025, das 9h às 19h (com
intervalo para o almoço). Nessa decisão, o juízo a quo reforçou que existem indicativos
concretos de que os pacientes de algum modo possuem envolvimento com o tráfico de
drogas. Após encerrada a instrução na audiência realizada em 27 de fevereiro (evento
1006, TERMOAUD1), no dia 3 de abril foi revisada a necessidade de manutenção da
prisão preventiva dos pacientes (evento 1066, DESPADEC1). Apresentadas as
alegações finais pelas partes, o processo foi concluso para sentença no dia 15 de maio
(evento n. 1.158) e transferido para o acervo da Vara Estadual de Organizações
Criminal em 1o de julho (evento n. 1.185).
Diante do encerramento da instrução criminal, resta afastado qualquer possível
constrangimento ilegal por excesso de prazo, na compreensão da Súmula n. 52 do
Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em ações penais complexas com pluralidade de
réus.
Diz o enunciado:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por
excesso de prazo.
Ademais, cumpre observar que o diagnóstico do excesso de prazo para formação da
culpa exige a ponderação do “tempo concreto da prisão preventiva da agravante frente à
quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito pelo qual foi denunciada, além das
peculiaridades do feito, que conta com pluralidade de réus (três)” (STJ, AgRg no RHC
n. 197.551/BA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador convocado do
TJSP], Sexta Turma, j. 18.12.2024).
Documento eletrônico VDA53816492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: f2c6de49-5762-4f13-bc9a-b4733d468d63

[...]
As penas privativas de liberdade mínimas cominadas para os delitos de tráfico de
drogas e de associação para o tráfico de drogas são, respectivamente, de 5 (cinco) anos
e 3 (três) anos, de reclusão, cumprindo observar, sem análise dos elementos probatórios,
que existem indícios razoáveis de práticas criminosas pelos pacientes, consoante
decisão da instância primeva (500.1)" (e-STJ, fls. 166-168)
Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo
na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo
ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução
do feito pelo Estado-juiz. É certo que a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente
previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC
58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
17/9/2015,
RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
30/9/2015;
TURMA, julgado em
DJe
.
22/9/2015,
30/9/2015)
No caso, embora os agravantes estejam cautelarmente segregados há mais de 19 meses,
verifica-se que o processo observa trâmite razoável, tendo sido realizados os atos processuais em
tempo oportuno, considerando-se a complexidade do feito, que investiga crimes graves, e a
pluralidade de réus (17), patrocinados por defesas distintas, com a necessidade de realização de
diversas diligências.
Das informações prestadas pelo Juízo processante (e-STJ, fls. 196-200), extrai-se que o
processo está concluso para sentença desde
portanto, com a instrução encerrada, já
15/5/2025,
tendo sido apresentadas as alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ.
Ademais, apesar da Corte de origem ter determinado o julgamento em 30 dias e o Juízo
processante ter informado que a sentença seria proferida até o dia
verifica-se da página
25/8/2025,
eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, em
foi suscitado
15/8/2025,
conflito negativo de competência pela Vara Criminal de Caçador/SC, em face da Vara Estadual de
Organizações Criminosas/SC, fato novo que impediu o julgamento do feito até o momento.
Nesse contexto, à luz da Súmula 52 do STJ e da complexidade da ação penal, não se
verifica manifesta ilegalidade por excesso de prazo, tampouco é possível extrair do processo
qualquer indício de que o juízo age de forma a alongar o feito por tempo além do necessário, razão
pela qual não resta caracterizada manifesta ilegalidade no caso em apreço.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DESACATO E RESISTÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DESENVOLVIMENTO
Documento eletrônico VDA53816492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: f2c6de49-5762-4f13-bc9a-b4733d468d63

REGULAR DA AÇÃO PENAL. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2.
No caso, não se constata retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional, de
forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. Segundo as informações
prestadas pelo Juízo de primeiro grau, a defesa prévia foi apresentada no dia
a
5/2/2025,
denúncia recebida e a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima
- dia
Em consulta ao site do Tribunal, a mencionada audiência foi realizada
31/3/2025.
e designada uma próxima para o dia
Esse contexto informativo evidencia
22/4/2025.
que a ação penal se desenvolve dentro dos parâmetros de normalidade, sem registros de
paralizações indevidas ou injustificadas. 3. Considerando o tempo de prisão cautelar,
estágio atual do processo com a possível conclusão da instrução, as circunstâncias do
crime (apreensão de mais de 19 kg de maconha, cerca de 679g de cocaína e 151g de
crack -associada à localização de armas de fogo, munições, balanças de precisão e
outros petrechos), a soma das penas mínimas em abstrato dos crimes imputados e a
condição de reincidente, não se verifica excessiva demora ou desproporcionalidade a
justificar o relaxamento da prisão cautelar do recorrente. Julgados do STJ. 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 212.304/MG, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
30/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CONFIGURADO. AÇÃO PENAL COM 13 RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 52/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante sob alegação de excesso de
prazo.
2. Fato relevante. A ação penal envolve 13 réus, com pluralidade de defensores, e trata
de tráfico de entorpecentes. A instrução processual foi concluída e as alegações finais
foram apresentadas, estando o processo pronto para sentença.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo, aplicando a Súmula 52 do STJ, que
considera superada a alegação de excesso de prazo após o encerramento da instrução
criminal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do
agravante configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a
complexidade do caso e a fase processual em que se encontra.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53816492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: f2c6de49-5762-4f13-bc9a-b4733d468d63

5. O Tribunal de origem aplicou corretamente a Súmula 52 do STJ, que afasta a
alegação de excesso de prazo após o encerramento da instrução criminal.
6. A análise do excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade e as
particularidades do caso concreto, como a pluralidade de réus e a complexidade do
processo.
7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a superação do enunciado sumular, uma
vez que o processo já se encontra na fase de alegações finais.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva é superada
com o encerramento da instrução criminal, conforme a Súmula 52 do STJ. 2. A análise
do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e as particularidades do caso
concreto, incluindo a complexidade e a pluralidade de réus".Dispositivos relevantes
citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 714.682/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.02.2022.
(AgRg no RHC n. 205.652/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
26/11/2024,
10/12/2024.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: f2c6de49-5762-4f13-bc9a-b4733d468d63

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.022.519 / SC
Número Registro: 2025/0280630-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0028217020248240012
0464708720258240000
082024002104831
28217020248240012
464708720258240000 50028217020248240012 50037154620248240012 50040003920248240012
5039115920258240000 50464708720258240000 5464708720258240000 82024002104831
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLODOALDO JOSE CASARA
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ADILSON LUIS DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: ANDERSON ALVES MOREIRA (PRESO)
PACIENTE
: ELISANDRO ALVES MOREIRA (PRESO)
PACIENTE
: JULIO CESAR DE MORAES (PRESO)
CORRÉU
: MAYKON JEISSON DOS SANTOS
CORRÉU
: HELIO LUIS DOS SANTOS MARCHESAN
CORRÉU
: MAICON LARA
CORRÉU
: DIEGO RODRIGUES
CORRÉU
: SIDIVALDO CRISTIANO GOETTEN
CORRÉU
: ADILSON LUIS DA SILVA
CORRÉU
: ERENILSON CORDEIRO
CORRÉU
: JOAO PAULO DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54688168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:16
Código de Controle do Documento: a2433751-57e5-49a6-b9b9-554015e74333

CORRÉU
: DHIONATAN VICENTE MACHADO
CORRÉU
: VALDENIR ALVES DA ROCHA
CORRÉU
: PATRIQUE PAIM RODRIGUES
CORRÉU
: WELINGTON PLACIDIO FURTADO ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: ALEX JUNIOR CORREA
CORRÉU
: GENECI DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADILSON LUIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVANTE : ANDERSON ALVES MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVANTE : ELISANDRO ALVES MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVANTE : JULIO CESAR DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:16
Código de Controle do Documento: a2433751-57e5-49a6-b9b9-554015e74333